Tribunal: STF
Processo: ARE 1476149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO OU FUNCIONAMENTO, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, ESTABELECIMENTOS, OBRAS OU SERVIÇOS POTENCIALMENTE POLUIDORES, SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, OU CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES. ART. 60 DA LEI 9605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. I) NULIDADE DA SENTENÇA: A) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ELEMENTO VOLITIVO NA DENÚNCIA QUE NÃO INDUZ, POR SI SÓ, EM INÉPCIA. ELEMENTO SUBTENDIDO NA DESCRIÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. PEÇA QUE NARROU SUFICIENTENTEMENTE A CONDUTA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTADORA. PRÁTICA DELITUOSA IMPUTADA AOS ACUSADOS QUE SE CONSTITUIU NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENÇA AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTADORA NESTE CASO. CONDUTAS DEVIDAMENTE NARRADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. B) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA EM PERFEITA CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS JULGADOS NA SENTENÇA. C) AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO EMPREENDIMENTO. DISPENSABILIDADE. ATIVIDADE CONSISTENTE EM PARCELAMENTO DE SOLO URBANO QUE, A TEOR DA RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 DA CONAMA, É POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. II) PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO LOCAL, BEM COMO A VALIDADE DA LICENÇA AMBIENTAL DO LOTEAMENTO QUE PODEM SER EXTRAÍDAS DAS PROVAS E DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES NOS AUTOS. III) MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS. RÉUS QUE DESCUMPRIRAM AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL E NÃO ADOTARAM MEDIDAS MITIGADORAS APTAS A EVITAR A DEGRADAÇÃO DO SOLO, PROCESSOS EROSIVOS, DESLIZAMENTOS E ASSOREAMENTO. CONSTATAÇÃO EFETIVA DE UM PROCESSO EROVISO DO SOLO E ASSOREAMENTO DE CURSO HÍDRICO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE APÓS OCORRÊNCIA DE CHUVAS. RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. TESTEMUNHAS DA DEFESA QUE NÃO FORAM CAPAZES DE DESCONSTITUIR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. FATORES CLIMÁTICOS QUE SÃO CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. ART. 2º DA LEI Nº 9.605/1998. RÉU QUE, ALÉM DE SÓCIO DIRETOR DA EMPRESA CORRÉ, FIGUROU COMO RESPONSAVÉL TÉCNICO PELO PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ASSINOU TODOS OS RELATÓRIOS ENVIADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. ALEGADA ATIPICIDADE FORMAL. INSUBSISTÊNCIA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 DA CONAMA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENÇA AMBIENTAL QUE RESULTA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS LEGAIS VIGENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES QUE RESULTOU EM PROCESSO EROSIVO NO ENTORNO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 15, II, DA LEI N. 9.605/1998. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO PRATICADO COM INTENÇÃO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU (PESSOA FÍSICA). EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO SERIA ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO EM ATENÇÃO À FINALIDADE PUNITIVA E RESSOCIALIZADORA DO DIREITO PENAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM DIAS-MULTA. ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO NO MINÍMO LEGAL. RÉU QUE NÃO COMPROVOU A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EM ARCAR COM OS VALORES FIXADOS. SENTENÇA CONFIRMADA TAMBÉM PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente